Tribunal: TJDFT
Processo: 0714372-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714372-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO HELIO DA SILVA AGRAVADO: MAURO DOMINGOS TRAVERSIN, ADENIR PINTO DA SILVA, KARLA MARINA GOMES LAMBALLAIS, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID n. 19458197, porquanto os argumentos do agravante não são aptos a infirmar o entendimento anteriormente adotado, razão pela qual deve ser mantida a decisão de ID n. 19129235. Prossiga-se na regular tramitação do feito, com a reinclusão em pauta de julgamento. Brasília – DF, 9 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10